Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737185-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA. HERING AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal não se restringiu à inexistência de garantia idônea do juízo, pois também se fundou na ausência de relevância jurídica da argumentação e de probabilidade do direito alegado, nada a prover em relação ao manifestado no ID 77115058. Ato contínuo, intime-se o agravado (PROCON-DF), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, conforme determinado no ID 75857251. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator